Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-12.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO GRAVE NO MOTOR. RETÍFICA COMPLETA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a produção de prova oral para comprovar a alegada venda por “repasse”, uma vez que tal condição consta expressamente do contrato e não afasta, por si só, a responsabilidade do fornecedor pela adequação do produto ao uso a que se destina. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a ré atua profissionalmente no comércio de veículos usados, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. A simples indicação contratual de veículo de “repasse” não exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos. Não é razoável supor que o consumidor adquira veículo com motor gravemente avariado, se soubesse dessa situação, sem relevante abatimento no preço.
4. O valor da venda (R$ 29.000,00) não se mostra incompatível com a Tabela FIPE do período (aproximadamente R$ 30.000,00). Eventual desconto de pouca monta justifica-se pelos reparos estéticos necessários na pintura e no estofado, conforme relatado pelo próprio comprador em áudio juntado aos autos, no qual também condicionou a conclusão do negócio à garantia de motor e câmbio (ID 82726437).
5. Os defeitos apresentados — como superaquecimento do motor, perda de óleo, infiltração de água no assoalho e necessidade de retífica completa — foram observados pouco tempo depois da aquisição, não se caracterizando como mero desgaste natural de veículo usado, mas como vício oculto grave, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao funcionamento do bem.
6. O conjunto probatório evidencia que os serviços e peças relacionados aos reparos realizados são compatíveis com os problemas demonstrados por fotos, vídeos e documentos juntados aos autos, legitimando o ressarcimento das despesas comprovadamente efetuadas.
7. Aplicável o art. 18, §1o, III, do CDC, que autoriza o consumidor a providenciar o reparo em oficina de sua confiança e exigir o ressarcimento quando o fornecedor não soluciona o vício no prazo legal.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.